Tribunal: TJDFT
Processo: 0706730-57.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706730-57.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LORENNA DE SOUSA OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LORENNA DE SOUSA OLIVEIRA em desfavor do acórdão n.o 1853801 de ID: Num. 58827793, sob a alegação de que houve omissão no julgado, destacando que (i) apresenta fenótipos característicos de pessoas parda; (ii) foi aprovada em outros certames como cotista; (iii) há subjetividade no exame de heteroidentificação, pois a banca leva em consideração os aspectos sociais dos candidatos, o que não está previsto no edital; e (iv) as respostas aos candidatos foram padronizadas. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 dias. Após, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador